Tribunal: TJDFT
Processo: 0752719-43.2023.8.07.0000
Órgão julgador: ANA MARIA FERREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2024-04-26

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS AnaMFSilva Gabinete da Desa. Ana Maria Ferreira Número do processo: 0752719-43.2023.8.07.0000 Número do processo na origem: 0701828-58.2018.8.07.0011 AGRAVANTE: NIVALDO FONSECA BORGES JUNIOR, NADJA MARIA ESTEVES FONSECA FRANCO, NARA MARIA ESTEVES FONSECA GONCALEZ, NILMA MARIA ESTEVES FONSECA DE BULHOES, NELMA MARIA ESTEVES FONSECA MOREIRA, ALICE MARIA ESTEVES FONSECA, ROGERIO ESTEVES FONSECA AGRAVADO: SIC 2004 SERVICOS DE INFORMATICA LTDA, VLADIMIR MATTEO MERLO GARCIA, VEC PARTICIPACOES LTDA, ADRIANO ARAUJO ROCHA, MARISA ROLEMBERG ROCHA, LUCIANE ZANELLA DESPACHO Em análise ao feito originário, verifico que foi proferida decisão sob ID Num.187410515, na qual o d. Juízo a quo reviu a decisão agravada para determinar a inclusão dos cônjuges dos proprietários do imóvel no polo passivo e a exclusão do espólio do feito, em face da finalização do inventário. Em face disso, manifestem-se os agravantes acerca da perda superveniente do objeto recursal quanto ao pedido de inclusão dos cônjuges no polo passivo da demanda originária, no prazo de 5 (cinco) dias. No mesmo prazo, oportunizo sua manifestação quanto à preliminar de não cabimento do recurso formulada pela agravada VEC PARTICIPACOES LTDA. A seguir, com ou sem manifestação, retornem os autos conclusos para análise do mérito recursal. Intimem-se. Brasília, 23 de abril de 2024. Desembargadora ANA MARIA FERREIRA Relatora